Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-57.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7690 - Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-57.2020.8.14.0201

APELANTE: MARINETE BARBOSA SOARES

APELADO: FRANCIRLEY ALVES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0800797-57.2020.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARINETE BARBOSA SOARES

ADVOGADO: MARCELLO AUGUSTO ROBLEDO PRADO SÁ

APELADA: FRANCIRLEY ALVES SANTOS

ADVOGADO: RAFEL MESCOUTO CABRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEIO PRÓPRIO: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos no bojo de cumprimento de sentença, sob fundamento de inadequação da via processual eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de embargos à execução para impugnar cumprimento de sentença e se é aplicável o princípio da fungibilidade diante do erro na escolha do meio de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil prevê expressamente a impugnação ao cumprimento de sentença como meio adequado de defesa do executado, nos termos do art. 525.

4.

A interposição de embargos à execução para impugnar sentença judicial configura erro grosseiro, dada a inexistência de dúvida objetiva quanto à via processual adequada.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que não cabe a aplicação da fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro.

6.

Correta a sentença ao rejeitar os embargos à execução, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O meio processual adequado para impugnar cumprimento de sentença é a impugnação prevista no art. 525 do CPC. 2. A oposição de embargos à execução, nesses casos, configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade. 3. É legítima a rejeição dos embargos à execução, por inadequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1º, 525 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1000965-13.2021.8.26.0264, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023, DJe 09.08.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARINETE BARBOSA SOARES
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci (Comarca de Belém/PA), que rejeitou os embargos à execução opostos nos autos do cumprimento de sentença.

Sustenta a nulidade da decisão recorrida por erro de procedimento, uma vez que não se reconheceu a protocolização autônoma dos embargos.

No mérito, defende o cabimento dos embargos à execução, com base no art. 917 do CPC, argumentando a existência de inexequibilidade do título por vício de representação, excesso de execução devido ao cálculo equivocado da multa (cobrança de R$ 3.430,00 ao invés de R$ 423,00) e a nulidade do acordo judicial em razão da ausência de procuração do patrono da parte contrária.

Alega, ainda, lesão e omissão dolosa, pois recebeu o imóvel em condições inabitáveis, arcando com despesas de reforma e débitos anteriores, resultando em onerosidade excessiva.

Requer a reforma da sentença para reconhecimento e processamento dos embargos à execução, nulidade do acordo ou sua revisão com abatimento das despesas suportadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe Id nº 11.396.152).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

O recurso limita-se à análise da adequação, ou não, dos embargos à execução apresentados pela parte apelante, como mecanismo de defesa contra o cumprimento de sentença.

Ao rejeitar os embargos à execução, ressaltou o Juízo sentenciante, que:

“1. O executado em petição de ID nº. 34100255 protocolou embargos a execução. Ocorre que, em se tratando de cumprimento de sentença de título judicial, a defesa procede-se mediante impugnação ao cumprimento de sentença e não embargos à execução, procedimento afeito a execução de título extrajudicial. Por esta razão, e diante da inadequação da peça de defesa do réu ao rito processual desta ação, REJEITO os Embargos a Execução apresentado pelo executado em evento ID nº. 34100255

2. E, em continuidade da marcha processual, intime-se o exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, uma vez que a que consta nos autos encontra-se defasada.

3. E sem prejuízo, e no mesmo prazo do item 1, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito para a continuidade da marcha processual, sob pena de extinção do feito por falta de interesse processual.

4. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, neste último caso certificado pela Secretaria Judicial, voltem imediatamente conclusos.

5. Intime-se e cumpra-se.

Distrito de Icoaraci-Belém/PA, 18 de novembro de 2021”.

De fato, o ajuizamento de embargos à execução em cumprimento de sentença não é o meio processual adequado, pois referido procedimento foi extinto pela lei nº 11.232/2005, dando lugar à impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispõe o artigo 525 do Código de Processo Civil prevê que a defesa do executado, em fase de cumprimento de sentença é a impugnação, que deve ser realizada nos próprios autos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

Nesse contexto, havendo expressa disposição legal quanto ao meio de defesa adequado para impugnar o cumprimento de sentença, não existe dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade, não ocorrendo a hipótese de recebimento destes embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença.

A jurisprudência pátria milita neste mesmo sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ERRO GROSSEIRO. O ajuizamento de embargos à execução em cumprimento de sentença não é o meio processual adequado, pois referido procedimento foi extinto pela Lei n. 11.232/2005, dando lugar à impugnação ao cumprimento de sentença . Portanto, impossível o recebimento dos embargos como impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes desta C. Turma Julgadora e do E . Tribunal. Ação extinta sem julgamento do mérito. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.
(TJ-SP 10009651320218260264 Itajobi, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/08/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023).

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO da embargante e mantenho a decisão que rejeitou os embargos à execução.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025